Tribunal: TJDFT
Processo: 0747500-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. TESE NÃO SUBMETIDA A EXAME DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. NOVOS DOCUMENTOS. ESCRITOS JUNTADOS PELO APELANTE SOMENTE EM SEDE RECURSAL. APRESENTAÇÃO TARDIA E INJUSTIFICADA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DÉBITOS DE CONSUMO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL, NOS TERMOS DO DECRETO 11.150/2022. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se conhece de tese relativa à alegada dívida de alimentos avoengos. Questão não levada a exame do juízo de primeiro grau. Impossibilidade de que o Colegiado Recursal aprecie originariamente a matéria, sob pena indevida supressão de instância e de frontal violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.
2. Os documentos com que instruído o recurso de apelação para fazer prova de fatos pretéritos e sem que tenha sido apresentada justificativa razoável para a sua tardia produção não podem ser considerados em primeiro exame pelo Colegiado Recursal. Hipótese que não se subsome à regra do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, que restringe a possibilidade de juntada de documentos a qualquer tempo pelas partes, inclusive na instância revisora.
3. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Atuou o julgador monocrático nos limites do que a ele garante o modelo constitucional brasileiro de processo civil, que não instituiu como absoluto o direito à produção da prova. Para evitar o desenvolvimento de atividades probatórias inúteis e propiciar a entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88 e art. 4o CPC), entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, indicou a desnecessidade de abertura de fase instrutória e a possibilidade de julgamento do feito. Preliminar rejeitada.
4. Para fazer jus ao mecanismo de repactuação de dívidas para superendividados previsto no art. 104-A e seguintes do CDC, necessário que o consumidor pessoa natural de boa-fé comprove a impossibilidade de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.
5. Considera-se mínimo existencial, para fins de repactuação de dívidas de superendividamento, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (Art. 3o do Decreto n. 11.150/2022, alterado pelo Decreto n. 11.567/2023).
6. À míngua de comprovação pela apelante de que seus débitos de consumo comprometem o seu mínimo existencial, não faz jus esta à repactuação de dívidas para superendividamento disciplinada na Lei 14.181/2021 devendo ser mantida a sentença de improcedência do pedido por ela formulado.
7. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.